Tribunal: TJDFT
Processo: 0000842-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000842-20.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL MOREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em sendo o tipo penal posse ilegal de arma de fogo crime permanente, a consumação não cessa com a realização do comportamento ali previsto. Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu artigo 303, autoriza a prisão em flagrante durante qualquer momento em que ainda esteja sendo lesado o bem jurídico protegido na norma penal, já que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. 2. O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal expressamente autoriza a entrada na residência, independentemente de autorização judicial, em caso de flagrante delito. Dessa forma, a apreensão de artefatos bélicos não se mostra ilegal quando resta comprovado que a violação do domicílio se deu diante de situação de flagrante delito, por tratar-se de posse irregular de arma de fogo de crime permanente cuja consumação se protrai no tempo. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova." (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fixcher, 5a Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). 4. Apelação conhecida e provida. Réu condenado. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 157 do Código de Processo Penal, e 5o da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade da apreensão da arma de fogo, uma vez que efetuada sem mandado judicial. Em sede de extraordinário, defende violação aos dispositivos apontados no apelo especial, aduzindo idênticos fundamentos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que não há nulidade na busca e apreensão realizada sem mandado judicial por se tratar de crime permanente, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime” (AgRg no AREsp 1353606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). A propósito, veja-se, ainda, o AgRg no RMS 62.307/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Em relação à suposta afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De igual modo, o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1173473 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004